Tribunal: TJSP
Processo: 2112052-02.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão (monocrática) agravada não concedeu efeito ativo-suspensivo ao agravo de instrumento – Julgado o recurso de agravo de instrumento – RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO, PORQUE PREJUDICADO